Tribunal: TJMT
Processo: 1070657-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070657-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. LACUNA CONTRATUAL. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado de duas demandas patrocinadas, com incidência da SELIC, além de fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. O autor pleiteia a majoração do percentual arbitrado, sustentando a relevância do trabalho prestado e o proveito econômico obtido pelo banco, inclusive fiscal. O réu suscita preliminares de incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas e nulidade por decisão extra petita, e, no mérito, defende a plena quitação contratual, a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico pretendido; (
ii
) estabelecer se é cabível o diferimento das custas processuais em ação de arbitramento de honorários; (
iii
) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; e (
iv
) decidir se, diante da rescisão unilateral do contrato antes do êxito, é cabível o arbitramento judicial de honorários e qual o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo incabível a fixação simbólica quando o próprio autor indica percentual incidente sobre o valor atualizado das demandas originárias, nos termos do art. 292, §3o, do CPC e da jurisprudência do Tribunal.

A atribuição de valor irrisório à causa, dissociado do conteúdo patrimonial discutido, viola os deveres de boa-fé e lealdade processual previstos nos
arts
. 5o e 77, I, do CPC, impondo a correção para 10% do valor atualizado das causas patrocinadas.

A Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único, com redação da Lei no 12.705/2024, autoriza expressamente o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários, no exercício da competência estadual para disciplinar custas judiciais, não havendo incompatibilidade com o art. 82, §3o, do CPC.

Não há decisão extra petita quando a sentença aprecia pedido de arbitramento formulado com fundamento no art. 22, §2o, do EOAB, limitando-se a fixar remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual.

A existência de contrato escrito com cláusula de êxito não afasta o cabimento do arbitramento judicial quando ocorre rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição suspensiva, configurando lacuna contratual quanto à remuneração pelos serviços já prestados.

A cláusula que prevê o perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão, sem estabelecer critério para remunerar o trabalho realizado, caracteriza ausência de estipulação relevante, legitimando a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB para evitar enriquecimento sem causa.

A condição suspensiva vinculada ao êxito reputa-se implementada quando seu advento é obstado pela parte a quem desfavoreceria, nos termos do art. 129 do Código Civil, sendo inadequado afastar integralmente a remuneração após rescisão promovida pelo contratante.

Termo de quitação genérico, anterior à rescisão e desacompanhado de especificação de valores, processos ou períodos, não comprova a plena satisfação dos honorários discutidos e não impede o arbitramento judicial.

O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, §2o, do EOAB e do art. 85, §2o, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação, a relevância econômica das causas e a ausência de êxito final, revelando-se excessivo o percentual fixado na sentença.

A fixação do valor em quantia certa de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo incabível fixação irrisória dissociada do pedido formulado.

É cabível o diferimento das custas processuais em ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001.

A rescisão unilateral do contrato de honorários antes do implemento da cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação adequada para remunerar o trabalho já realizado.

Cláusula contratual que prevê o perecimento do direito à remuneração, sem disciplinar a contraprestação pelos serviços prestados até a rescisão, configura lacuna apta a ensejar arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, IV; CPC,
arts
. 5o, 77, I, 82, §3o, 292, §3o, 492 e 85, §2o; CC,
arts
. 129, 406, §1o, 421 e 421-A; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; Lei no 9.430/1996, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.06.2025; TJMT, AI no 1003137-19.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1070657-67.2025.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS XBANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.
1070657-67.2025.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu
ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos1003721-87.2019.8.11.0003 e 0000560-02.2013.8.11.0099), fixando

juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art.406 §1odoCC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação

(ID
347186901
).

Em suas razões recursais,
o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
a
ssevera que a sentença não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido ao longo de anos.

Afirma que o sentenciante não considerou o valor econômico real das questões; e ignorou o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco decorrente de benefício fiscal (art. 9o da Lei no 9.430/1996);

Defende que o banco se beneficia fiscalmente do ajuizamento das ações, podendo deduzir as perdas de crédito do IRPJ.

Por fim, requer a majoração dos honorários arbitrados, observando-se os critérios do art. 22, §2o, do EOAB e art. 85, §2o, do CPC

(ID
347186906
).

Por sua vez,
o réu BANCO BRADESCO S.A.
aduz,
preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão “extra petita”.

No mérito, afirma que a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Alega a ausência de implementação de condição suspensiva, pois não houve “recuperação final” do crédito, requisito contratual para pagamento de honorários de êxito.

Enfatiza ser inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas

(ID
347186908
).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
347186920 e

347186924
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 244.695,15).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 244.695,15 revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para R$ 24.469,51 (dez por cento de R$ 244.695,15), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 24.469,51, com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O banco apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art.

4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares

A controvérsia central consiste em definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa, de forma adequada, remuneração para a hipótese de rescisão antecipada antes do implemento do êxito e, em consequência, se é aplicável o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de “adiantamentos” por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

Por outro lado, o escritório defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria. Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

No tocante ao termo de quitação apresentado pelo banco, verifica-se que se trata de documento genérico, firmado em março de 2020, portanto anterior à rescisão contratual ocorrida em novembro do mesmo ano.

Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Passa-se, então, à análise do valor arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante
de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos 1003721-87.2019.8.11.0003 e 0000560-02.2013.8.11.0099),
valor impugnado por ambas as partes.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo da contratação. O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também outras diligências.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e o benefício fiscal auferido pelo banco com o ajuizamento das demandas.

Assim, quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o critério de fixação (
4% sobre o valor atualizado das causas
) deve ser corrigido para que seja arbitrado valor específico.

Assim, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. a fim de determinar a correção do valor da causa para R$ 24.469,515 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e para reduzir os honorários arbitrados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Galera Mari Advogados Associados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026